Tribunal: TJBA
Processo: 8120362-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120362-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDA MARIA FRANCA VAZ

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE.
PRECEDENTES DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
TEMA 929/STJ
.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora em face de sentença proferida em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais, movida contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A autora alegou cobrança excessiva e injustificada nas faturas de consumo de água, em descompasso com sua média histórica, sem ocorrência de vazamentos internos ou alteração no padrão de uso. Pleiteou o refaturamento de todas as contas com valores discrepantes, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as faturas de outubro, novembro e dezembro de 2022 também devem ser refaturadas; (ii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável; (iii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da fornecedora de serviço público essencial é objetiva, sendo suficiente à parte autora comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, cabendo à ré demonstrar excludentes de responsabilidade, conforme o art. 14 do CDC.

As faturas impugnadas apresentaram consumos significativamente superiores à média histórica da unidade consumidora, e a EMBASA não comprovou, mediante laudo técnico, a regularidade das medições, limitando-se a invocar a certificação do hidrômetro pelo INMETRO, o que não afasta, por si só, a possibilidade de erro.

As faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, embora com consumos ligeiramente superiores à média, não destoam de forma significativa, razão pela qual não se justifica sua inclusão no refaturamento.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura abalo aos direitos da personalidade, não ensejando, por si só, indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Precedentes desta Segunda Câmara Cível.

É cabível a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança posterior à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É cabível o refaturamento de faturas de consumo de água que apresentem aumentos desproporcionais, quando não comprovada pela concessionária a regularidade das medições.

A mera cobrança excessiva, sem interrupção do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável.
A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada cobrança indevida posterior à modulação do
Tema 929/STJ
, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8120362-71.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LINDA MARIA FRANÇA VAZ
, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)